Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. Não há que se falar em omissão no julgamento da apelação que, em consonância com o artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil, respeitou a amplitude das matérias devolvidas ao tribunal.

II. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de vícios no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.

III. Recurso desprovido.